Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXECUÇÃO DA OBRA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INÍCIO DAS OBRAS. DEFERIDA.
1 – Contrato de empreitada global. Falha na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa. Ademais, na forma do art. 618 do Código Civil, o empreiteiro responde, durante o prazo de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho. Foi Constatada, por perícia, a falha no serviço prestado, de modo que a empresa ré responde pela reexecução da obra de impermeabilização dos blocos de concreto que gerou as infiltrações nas unidades imobiliárias, após a reforma da fachada do prédio objeto do contrato.
2 – Multa. Ato atentatório à dignidade da justiça. Os atos atentatórios à dignidade da justiça estão definidos no art. 774, em relação à execução, a suscitação de incidente infundado no leilão (art. 903, §6o do CPC), embargos manifestamente protelatórios, e a ausência a audiência de conciliação (art. 334). A omissão no pagamento de honorários de periciais não se equipara às hipóteses antes citadas, pois há meios processuais próprios para alcançar o pagamento, como a execução ou o ônus da prova ausente.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.
(gp)